Tribunal: TJPA
Processo: 0826330-29.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0826330-29.2022.8.14.0401

APELANTE: BRENA MICHELLE MOURA MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/06.

PRELIMINAR –

1.

DA NULIDADE EM RAZÃO DA BUSCA PESSOAL ILEGAL
- PROVIMENTO.

IMPOSSÍVEL A CONDENAÇÃO QUANDO AS PROVAS DOS AUTOS SÃO FRÁGEIS E INSUFICIENTES, TENDO OS POLICIAIS MILITARES REALIZADO A BUSCA PESSOAL SEM FUNDADAS SUSPEITAS ACERCA DA OCORRÊNCIA DO CRIME, VISTO QUE ABORDARAM A ACUSADA EM RAZÃO DO NERVOSIMO APRESENTADO PELO PILOTO DA MOTOCICLETA NA QUAL ELA SE ENCONTRAVA. AUSÊNCIA DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO INDICATIVO DE CRIME, COMO M
ONITORAMENTO OU CAMPANAS, MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS OU INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS
, NÃO SENDO A DEMONSTRAÇÃO DE NERVOSIS,O SUFICIENTE À BUSCA PESSOAL.

MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR
PROVAS
CONCRETAS DE QUE A APELANTE PRATICOU O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.

RESTA PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO DA DEMANDA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª.
Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 08 de julho de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
BRENA MIUCHELLE MOURA MARTINS,
objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém, que a condenou à pena concreta e definitiva de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Consta nos autos da denúncia (ID 15497331), que no dia 16 de dezembro de 2022, por volta das 17h30min, policiais militares realizavam rondas ostensivas pela Avenida Independência, bairro da Cabanagem, município de Belém, quando abordaram, em frente ao supermercado Líder, um casal que transitava em uma motocicleta.

Durante o procedimento de revista pessoal, os agentes encontraram dentro da bolsa da passageira, a ora apelante, BRENA MICHELLE MOURA MARTINS, um “tablete” (textuais) com material semelhante à droga conhecida popularmente como “maconha”. Questionada sobre a origem da substância, ela informou que tinha ido com o nacional Harrison Cláudio Silva Santos buscar a droga na cidade de Ananindeua e estavam indo para o bairro do Jurunas.

Em sede policial, Harrison informou ser motorista de aplicativo, e apenas estava realizando uma “corrida” para a acusada. Alegou ainda, não ter conhecimento que a denunciada estava em posse de entorpecentes.

Interrogada, Brena assumiu a autoria do crime confessando que a droga apreendida seria fracionada e vendida por ela na praça do relógio, bem como que o Harrison apenas estava lhe prestando um serviço. Logo, não tinha conhecimento sobre a substância apreendida.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra a ora apelante pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em ID 15497334, Laudo toxicológico definitivo;

Em ID 15497342, recebida a denúncia em 02/03/2023

Em ID 15497359, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 25/04/2023;

Na
sentença
(ID 15497372), o Magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a ora apelante como incursa nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Em
razões recursais
(ID 17753014), requereu a defesa, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal. No mérito, pugna pela absolvição da apelante, ante a ausência de provas e, subsidiariamente, que a redução da pena seja fixada ao mínimo legal.

Em
sede de

contrarrazões
(ID 17753016), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 18154419), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos ao Revisor.

Feito a ser pautado em Plenário Virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação Penal, interposto por
BRENA MICHELLE MOURA MARTINS,
objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém, que a condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

PRELIMINAR
-

NULIDADE DA BUSCA PESSOAL:

Requer a defesa, preliminarmente, que se reconheça a nulidade da ação policial, uma vez que a busca pessoal realizada pelos agentes ocorreu sem fundadas suspeitas, pleito ao qual hei de dar provimento.

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado à apelante é de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33,
caput,
da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo,
in verbis:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou oferecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com de terminação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo penal é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais conduta nele prevista, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito restou comprovada por meio do

laudo toxicológico definitivo
(ID nº 15497334),
que constatou se tratar de substância ilícita aquela encontrada em poder da ora apelante, sendo esta correspondente a 01 (um) tablete contendo a substância THC, princípio ativo do vegetal Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, confeccionado em fita adesiva na cor vermelha revestida por papel filme, pesando um total de 450,00 (quatrocentos e cinquenta gramas).

Contudo, tenho que não restou demonstrada, de forma indene de dúvida, a prática da mercancia, pois, apesar das circunstâncias em que a droga foi encontrada, bem como pelo suposto nervosismo da apelante ao visualizar a polícia, não foi apreendido qualquer apetrecho relacionado ao tráfico, apto a configurar a mercancia, assim como não foi apresentada qualquer testemunha, além dos policiais que efetuaram a abordagem.

Nos termos do art. 240, § 2º do CPP:

Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

(...).

§ 2
o
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras
b
a
f
e letra
h
do parágrafo anterior.

É cediço, conforme orienta a jurisprudência, que é ilegal a realização de busca pessoal realizada quando não houver suspeita embasada em indícios e elementos objetivos que justifiquem a abordagem.

A esse respeito colaciono as seguintes jurisprudências:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.

NULIDADE. BUSCA PESSOAL. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. DOSIMETRIA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA N. 630/STJ.1
. A respeito da busca pessoal, o entendimento desta Corte pacificou-se no sentido de que "não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). Precedente. (...)
(AgRg no HC n. 797.464/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/08/2023).

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINARES - ILICITUDE PROBATÓRIA DECORRENTE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA SEM FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO - ACOLHIMENTO, NOS TERMOS DO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - DESENTRANHAMENTO (ARTIGO 157 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A MATERIALIDADE DELITIVA.

A realização da busca pessoal exige, em termos de standard probatório, a "exigência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência"
(STJ, RHC nº 158.580/BA, julgado em: 19/04/2022). O artigo 244 do Código de Processo Penal não autoriza buscas pessoais praticadas com finalidade preventiva e motivação exploratória (fishing expedition), por constituírem ofensa ao artigo 5º, X, da Constituição da República e ao artigo 7.3 do Pacto de San Jose da Costa Rica. De acordo com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, o fato de a sentenciada estar em local conhecido como ponto de tráfico de drogas com uma sacola em mãos não é justificativa idônea para fundamentar objetivamente a medida invasiva, maculando de ilicitude toda a prova dali decorrente, devendo ser desconsiderada pelo julgador, à luz do artigo 157 do Código de Processo Penal. V.V. Havendo justa causa para a diligência e recaindo fundada suspeita sobre a ré, afigura-se lícita a abordagem e consequente busca pessoal, redundando na apreensão de entorpecentes. A motivação dos atos jurisdicionais, prevista no artigo 93, IX, da Constituição da República, exige que a decisão seja fundamentada ainda que de forma sucinta, o que não se confunde com o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, tampouco significa que sejam corretos os fundamentos do provimento judicial. À míngua de provas licitamente obtidas quanto à materialidade delitiva, impõe-se a absolvição da agente, nos moldes do artigo 386, II e VII, do Código de Processo Penal.
(TJ-MG - APR: 18292647820158130024 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Henrique Abi-Ackel Torres, Data de Julgamento: 15/12/2022, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2023) (GRIFEI)

Tem-se, da análise das provas dos autos, em especial os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência, que as provas carreadas aos autos foram obtidas por meio ilícito, já que resultantes de busca pessoal sem fundadas suspeitas, contaminando, dessa forma, toda a instrução processual.

Em juízo, o policial militar
RAFAEL MIRANDA VERGOLINO
relatou
que realizaram a abordagem da acusada em razão do nervosismo apresentado pelo casal, o qual transitava em uma motocicleta pela Av. Independência.
Contou que estavam em ronda pela referida avenida quando o casal passou por eles e, ao perceberem o seu estado de nervosismo, resolveram acompanhá-lo. Assim que os abordaram, prosseguiram com a revista pessoal, encontrando o entorpecente dentro da bolsa da apelante.

O policial militar
BENILSON DE CARVALHO BALIEIRO
relatou, em juízo, que estavam realizando rondas pela Avenida Independência quando visualizaram um casal em uma motocicleta, que ao perceber a viatura, o motociclista deu aquele “choque”, aquela “velha desconfiada” (textuais). Momento no qual resolveram acompanhá-lo, e ao fazer a abordagem e revista pessoal no casal, foi encontrada a droga na bolsa da acusada.

A acusada
BRENA MICHELLE MARTINS
, em juízo, relatou que a droga não lhe pertencia. E que receberia valores para fazer o transporte do entorpecente para uma terceira pessoa. Contou, ainda, que o piloto da motocicleta não sabia que ela transportava droga. E o “choque” realizado por ele, se deu em razão do nervosismo, ao notar que a apelante portava algo ilícito.

Verifica-se, contudo, que antes de adotar tal procedimento, os agentes deveriam certificar-se de que havia elementos suficientes para caracterizar a suspeita da existência de uma situação que autorize a realização da busca pessoal, o que efetivamente não ocorreu, conforme exposto. Sendo pacífico o entendimento de que a demonstração de nervosismo não caracteriza fundada suspeita a autorizar a abordagem policial e busca pessoal.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PROVA ILÍCITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO. WRIT CONCEDIDO. 1. Nos termos do art. 240, § 2º, do CPP, para a realização de busca pessoal pela autoridade policial, é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.
2. No caso, os policiais afirmaram que "o recorrente vinha na carona de uma motocicleta 'muito preocupado e olhando para os lados', o que motivou a abordagem", sendo apreendidos 132,30 gramas de maconha, padecendo de razoabilidade e concretude a abordagem de indivíduo tão somente pelo subjetivo argumento de estar em "atitude suspeita". Precedentes.
3. Habeas corpus concedido. Ilicitude das provas. Absolvição de CRISTIAN ALEXSANDRO BUENO GOULART (Processo n. 0068162-62.2009.8.21.0037 - 1ª Vara Criminal de Uruguaiana/RS). (HC n. 874.434/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 13/5/2024.) (GRIFEI).

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA MOTIVADA APENAS POR IMPRESSÃO DE NERVOSISMO. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO
. 1. A percepção de nervosismo do averiguado por parte de agentes públicos é dotada de excesso de subjetivismo e, por isso, não é suficiente para caracterizar a fundada suspeita para fins de busca pessoal, medida invasiva que exige mais do que mera desconfiança fundada em elementos intuitivos. 2.
À falta de dados concretos indicativos de fundada suspeita, deve ser considerada nula a busca pessoal amparada na impressão de nervosismo do Acusado por parte dos agentes públicos
. 3. Recurso especial provido, a fim de anular as provas obtidas ilicitamente, bem como as provas delas decorrentes e, em consequência, absolver o Recorrente, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal. (STJ - REsp: 1961459 SP 2021/0044017-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE PAUTADO EM ELEMENTOS SUBJETIVOS INDICADOS PELA AUTORIDADE POLICIAL. BUSCA PESSOAL ILEGAL. CONTAMINAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO.
1. A referência a elementos subjetivos, como o nervosismo do agravado ao notar a presença dos policiais, não autoriza a busca pessoal sem prévia autorização judicial. 2. A ilegalidade da prisão em flagrante contamina a prova colhida, esvaziando da denúncia os indícios de materialidade e autoria, justificando, por conseguinte, a imediata interrupção da atividade persecutória estatal
. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 772174 GO 2022/0296748-2, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023) (GRIFEI).

Tem-se, portanto, que as provas colhidas se apresentam desconstituídas de eficácia probatória na medida em que foram obtidas ilicitamente, resultantes de atitude ilegal dos agentes policiais, que realizaram busca pessoal sem fundadas suspeitas, não servindo de suporte hábil a sustentar uma condenação.

Observa-se que, apesar do magistrado singular ter reconhecido lícita a prova obtida com violação da busca pessoal, o entendimento jurisprudencial é em sentido diverso, pois
a inexistência de fundadas suspeitas e a ausência de elementos preliminares indicativos da prática de crime, ilegitima a busca, se mostrando a prova ilícita, sendo, portanto, nula de pleno direito, e, ausente
provas sólidas para a formação do seu convencimento acerca do envolvimento da acusada no tráfico ilícito de entorpecentes, não pode o juiz condenar.

Por conseguinte, a
absolvição
é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, que se aplica "
sempre que se caracterizar uma situação de
prova
dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o" (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

Neste sentido é pacífica a jurisprudência, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - IN DUBIO PRO REO
. Sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, impõe-se a absolvição, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato (no caso, dolo) deve ser resolvida em favor do imputado, conforme o princípio in dubio pro reo.
(TJ-MG - APR: 10223150149134001 Divinópolis, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA
. Havendo dúvida quanto à autoria dos delitos, a absolvição do acusado é medida que se impõe, em observância ao brocardo latino "in dúbio pro reo". Improvimento ao recurso é medida que se impõe.
(TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/04/2022).

Ressalto que, como cediço, é vedada a prolação de decreto condenatório quando ausente suporte probatório, pois elementos indiciários podem ser utilizados para endossar a denúncia e não para formar e determinar o convencimento decisório.

Pode até ser que a apelante tenha praticado o ilícito que lhe fora imputado na exordial acusatória, entretanto, a prova produzida não permite um juízo de certeza, induvidoso, a respeito da autoria, e a
condenação
deve basear-se num cunho de certeza, pois, havendo dúvidas, por menores que sejam, a absolvição é medida que se impõe, uma vez que em matéria criminal, tudo deve ser preciso e certo.

A imprecisão probatória é sinônimo de
ausência
de prova suficiente para a
condenação
, pois é princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

Portanto, havendo dúvida, esta há que ser dirimida em favor do réu, com a devida aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação para declarar,
de ofício,
a
absolvição da ora apelante em razão da ilicitude da prova colhida, decorrente tão somente da busca pessoal sem fundada suspeita.

É como voto.

Belém/PA, 08 de
julho
de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/07/2024